Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724390-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. E. J. A. REPRESENTANTE LEGAL: MILLENA COELHO JORGE ALBERNAZ AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO A autora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726342-03.2021.8.07.0001 – id 98737128) que indeferiu tutela antecipada para permitir seja matriculada no curso supletivo do ensino médio, mesmo sem ter 18 anos completos. Alega, em suma, que foi aprovada no vestibular do UniCEUB para o curso de Direito, devendo a efetivação dos registros acadêmicos no estabelecimento universitário ser realizada imediatamente, visto que o início das aulas está previsto para o início do segundo semestre/2021, motivo pelo qual o indeferimento da antecipação da tutela causar-lhe-á dano irreparável, pois perderá a referida vaga. É o relatório. Decido. Acha-se configurada a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme informação do sistema do TJDFT (id 103177673), o que esvazia o objeto do presente recurso. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR